Tribunal: TJDFT
Processo: 0701643-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0701643-04.2019.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS D E S P A C H O Intime-se o Apelante/Embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre o documento coligido aos autos pela Apelada/Embargada (ID 21414867), informando, inclusive, se persiste o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator